Tribunal: TJSP
Processo: 2204695-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Pesquisas de bens passíveis de satisfazer a obrigação infrutíferas - Penhora sobre faturamento da Empresa - Medida excepcional Possibilidade - Presença de requisitos justificadores – Penhora que deve recair sobre 10% do faturamento líquido mensal da empresa agravante - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000540034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2204695-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Santos, em que é embargante INCOVISA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA,
é
embargado
INTERCONTINENTAL
TRANSPORTATION BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37020
EDCL. No2204695-18.2019.8.26.0000/50000
FORO: SANTOS
EBTE: INCOVISA COMÉRCIO, IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA
EBDO: INTERCONTINENTAL TRANPORTATION BRASIL LTDA.
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inexistência Pesquisas de bens passíveis de satisfazer a
obrigação infrutíferas - Penhora sobre faturamento da Empresa
- Medida excepcional Possibilidade - Presença de requisitos
justificadores
Penhora que deve recair sobre 10% do
faturamento líquido mensal da empresa agravante - Embargos
rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 308/311, que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ora embargante, para permitir a penhora sobre
o faturamento líquido mensal da empresa embargante no patamar de 10%.
Sustenta a embargante que o v. acórdão restou omisso
ao ter deixado de se manifestar acerca de todos os argumentos por ela
elencados em sede de agravo, em especial, quanto à alegação de que não
ocorreu o esgotamento prévio de todos os meios de satisfação da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
a justificar o deferimento de penhora sobre o faturamento, que é medida
excepcional.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pela embargante o v. acórdão não
é omisso, porquanto bem pontuado no decisum que estavam presentes
todos os requisitos necessários ao deferimento da penhora sobre o
faturamento da embargante, bem como que não foram localizados bens
suficientes capazes de satisfazer a obrigação.
Cabe
ressaltar
que
a
empresa
embargante
foi
devidamente intimada, porém deixou de cumprir com a obrigação de forma
voluntária e não foram localizados bens passíveis de constrição, sendo a
penhora sobre o faturamento medida que se impunha.
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator